Tribunal: TJMT
Processo: 1014299-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014299-50.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMILIAS E SUCESSOES DA COMARCA DE CUIABA/MT (SUSCITADO), BENJAMIM BOM DESPACHO DE SOUZA - CPF: 177.275.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 171.732.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE DA SILVA CAMPOS PINHEIRO - CPF: 433.114.401-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA – AÇÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ARGUIÇÃO PROCEDENTE
.

A recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, prevê que:
“A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”
, tendo o § 1o disposto que: “
Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ e o JUÍZO DA 1a VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens no 1025822-33.2021.8.11.0041, ajuizada por Benjamim Bom Despacho de Souza em face de Dalva Rodrigues de Oliveira.

O Juízo suscitante aduz, em síntese, que o art. 14, §1o, da Lei no 11.340/2006 exclui da sua competência o processo de partilha de bens, de modo que, é absolutamente incopetente para processar e julgar o feito.

Em decisão de Id. n.o 107395472, designei o juízo suscitante para resolver em caráter provisório eventuais medidas de urgência, a teor do que dispõem os artigos 955 do CPC e 205 do RITJ/MT.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de Id. n.o 115306490, de lavra do Dr. JOSÉ B GONÇALVES, opinou pelo acolhimento da arguição no sentido de declarar competente o Juízo suscitado.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

A controvérsia a ser dirimida reside em analisar qual o juízo competente para processar e julgar a Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens no 1025822-33.2021.8.11.0041, ajuizada por Benjamim Bom Despacho de Souza em face de Dalva Rodrigues de Oliveira.

Com a propositura da ação perante a 1a Vara Esp. de Família e Sucessões de Cuiabá, foi proferida decisão de declínio de competência ao Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, considerando a existência da medida protetiva em trâmite perante o juízo suscitante, envolvendo as mesmas partes.

Pois bem.

Como bem consignou o d. representante ministerial, com a alteração sofrida, a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê:
“A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”,
tendo o § 1o disposto que:
“
Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens
”.

A Ação de Divórcio c/c Partilha foi proposta pelo marido, deste modo, havendo discussão acerca da partilha de bens e dado o impedimento legal inserto no § 1o do art. 14-A da Lei 11.340/06, o Juízo suscitado é o competente para processar e julgar o feito.

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo e declaro competente o JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ para o processo e julgamento da presente ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022